Tribunal: STF
Processo: HC 62384
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS NÃO E REMEDIO IDONEO PARA TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO
QUE NÃO DIZ RESPEITO A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, MAS REFERENTE A
MEDIDA ADMINISTRATIVA: PERDA DE POSTO OU PATENTE, POR INDIGNIDADE
PARA O OFICIALATO (C.F. ART-93, PARAGRAFO 2. E 3.).